Tribunal: TJSP
Processo: 2320679-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL. CABIMENTO. SUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. Recurso interposto contra decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita. O autor encontra-se em situação financeira e patrimonial incompatível com a declaração de pobreza. Além da própria ação envolver uma questão patrimonial,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL. CABIMENTO. SUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. Recurso interposto contra decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita. O autor encontra-se em situação financeira e patrimonial incompatível com a declaração de pobreza. Além da própria ação envolver uma questão patrimonial, como explicitado na decisão impugnada, o autor apresentava movimentação financeira relevante - superior a R$ 7.000,00 no mês de dezembro de 2023. E somado a isso, o autor efetua pagamentos elevados de cartão de crédito, evidenciando gastos incompatíveis superiores a R$ 2.400,00.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.